Tribunal: STF
Processo: RHC 64717
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO REPELIDA, COM BASE EM PRECEDENTE DA CORTE, NO RHC N. 64.724
(INTERPOSTO POR CO-REUS), QUANDO, PELAS CIRCUNSTANCIAS DO PROCESSO,
SE CONSIDEROU JUSTIFICAVEL O ATRASO.
SITUAÇÃO, ADEMAIS, JA SUPERADA, COM O POSTERIOR ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO.